Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711618-45.2022.8.07.0005 RECORRENTE: HERMES CARDOSO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PATAMAR TAMBÉM UTILIZADO PARA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO DA PENA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça. 2. Em que pesem as alegações da defesa, de ausência de oitiva da vítima em juízo, observa-se que a versão por ela apresentada na delegacia foi comprovada pelos policiais responsáveis pelo flagrante, pelo prontuário médico e pelas fotografias. Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que o depoimento da ofendida na delegacia não foi o único elemento de convicção do magistrado sentenciante. 3. Mesmo em contexto de discussão mais acalorada, em que ambos se agrediram mutuamente, diante das lesões comprovadamente sofridas pela ofendida, restou demonstrado que o apelante empregou meios desnecessários para coibir as atitudes da vítima não havendo que se falar em absolvição, vez que agiu de forma dolosa ao lesionar a integridade física da ofendida. 4. A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que foi se abrigar na casa da vizinha e registrou ocorrência perante à autoridade policial. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato e o mesmo patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 6. Não há falar em afastamento do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, diante do pedido da acusação e da parte ofendida. Tema 983, STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13 do Código Penal, asseverando que “não foi possível comprovar a real dinâmica dos fatos quanto às lesões causadas na vítima, pois os fatos descritos na denúncia não foram confirmados em juízo, não tendo sido corroborada por quaisquer outros elementos de convicção.” (id 53910424, pág.9). Sustenta, assim, que diante da fragilidade das provas, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem como quanto à consequente higidez da condenação, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012